Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0709722-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCIAL VIVER MELHOR, ALEX CABRAL LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal, terceira interessada, contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0707180-03.2018.8.07.0009, que deferiu o pedido de penhora dos direitos pessoais aquisitivos do devedor sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária. O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido, conforme Id. 15773862. Foi interposto Agravo Interno - Id. 16008372. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 16077113. Segundo sistema informativo deste Tribunal de Justiça, foi proferida sentença no processo de origem, em 3.6.2020, por meio da qual o MM. Juiz a quo extinguiu o processo por falta de interesse processual, com fundamento no art. 487, VI, do CPC (Id. 62782662 – autos principais) e, em sede de aclaratórios, desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem imóvel localizado na Quadra 301, Conjunto 1, Lotes 3, 4 e 5, Bloco B, Apartamento 902, Samambaia/DF, Matrícula no 323272 (Id. 64573978). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora